Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, voltada à proteção de verbas de cunho alimentar “destinadas ao sustento do devedor e de sua família”, não se aplica a execução intentada contra sociedade empresária.
III. Por sua vocação legal e interpretação restritiva, a impenhorabilidade prescrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não beneficia sociedade empresária que teve bloqueado dinheiro depositado em conta bancária.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.